Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCESSIVO NÚMERO DE MENSAGENS DE TEXTO PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR. IMPORTUNAÇÃO DURANTE A MADRUGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida à obrigação de cessar o envio de mensagens para a linha telefônica no (61) 99326-0736 enquanto estiver na titularidade do autor, bem como a pagar ao autor a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A requerida interpôs recurso inominado argumentando que o caso em debate enseja mero aborrecimento e dissabores do dia a dia, sem aptidão de desencadear danos morais. Afirma, ainda, que todos os usuários de telefonia fixa e móvel recebem ligações e torpedos de publicidade e que o autor não trouxe aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. É certo que as inúmeras mensagens de texto para o celular do requerente (aproximadamente 50 mensagens), durante a madrugada, período destinado ao repouso e ao descanso, por mais de três meses, extrapolaram os limites do mero aborrecimento, a configurar, portanto, violação aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X). Precedente: (Acórdão n.1140038, 07311207320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 01/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Foge à razoabilidade tolerar que uma empresa envie de forma rotineira ofertas ao consumidor entre às 02 horas às 06 horas da manhã. Cabe ressaltar, ainda, que todas as mensagens possuíam o mesmo teor, não representando uma emergência ou alguma pendência a ser solucionada pelo consumidor.

4. Assim, é possível concluir que o consumidor experimentou perturbação do sossego, aborrecimentos e transtornos diários em razão das insistentes mensagens recebidas durante a noite e madrugada, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e tem a aptidão de ofender os direitos da personalidade.

5. Ademais, o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido; corresponde às circunstâncias do caso concreto; e, exerce o caráter pedagógico das decisões judiciais.

6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.